Tribunal: STF
Processo: HC 207842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Daymon de Queiroz e Alessandro da Silveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.10.2021, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.929.376/PR.



O caso



    2. Em 29.7.2018, o paciente Daymon de Queiroz foi condenado pela prática do crime de homicídio simples (caput do art. 121 do Código Penal) ao cumprimento da pena privativa de liberdade de nove anos e quinze dias de reclusão, em regime aberto. O paciente Alessandro da Silveira foi condenado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 121 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, às penas de sete anos e onze meses de reclusão e um ano e quinze dias de detenção e dez dias- multa, em regime semiaberto (e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Paraná. Em 15.5.2020, a Primeira Câmara Criminal “[deu] parcial provimento ao recurso réu Alessandro da Silveira, tão somente para afastar a circunstância judicial das consequências do delito, reduzindo a pena do acusado para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, bem como 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com extensão dos efeitos ao corréu e, negou provimento ao recurso interposto pelo réu Daymon de Queiroz, com readequação da reprimenda para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto”. (e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, o Ministério Público estadual apresentou recurso especial. Em 31.8.2021, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento àquele recurso para restabelecer as penas fixadas na sentença condenatória. (fls. 49-53, e-doc. 3)



    5. Essa decisão foi objeto de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União, ao qual negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.10.2021. É a ementa:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE DOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Justifica-se o aumento da pena-base em relação às consequências do delito de homicídio cuja vítima deixou órfãos dois filhos menores de idade, com 2 e 5 anos à época dos fatos. 2. Agravo regimental não provido”. (fls. 55-58, e-doc. 3) 



    6. Na presente impetração, alega-se que as penas relativas ao crime de homicídio seriam desproporcionais, pela equivocada valoração negativa da circunstância judicial concernente às consequências do crime. (fl. 3, e-doc. 1)



    A impetrante argumenta que “o delito de homicídio já tem penas abstratamente fixadas pelo legislador em patamares muito altos, por ser o mais grave delito previsto em nosso Codex, não só por ceifar o bem jurídico mais precioso, mas também por suas consequências de grandes efeitos – mata-se alguém e sempre temos um pai/mãe sem o filho, um esposo/esposa viúvo, filhos sem pai/mãe”. (fl. 3, e-doc. 1) 



    Defende que, “independente da idade dos filhos deixados sem o pai, a consequência orfandade é corolário natural do delito de homicídio e, portanto, não pode ser considerada para elevar a pena acima do mínimo legal na análise das circunstâncias judiciais do delito”. (fl. 3, e-doc. 1)



     



    Pede a ordem “para reconhecer a neutralidade do vetor consequências do delito, não se mostrando idônea a fundamentação apresentada para negativá-lo, restabelecendo nesta parte a decisão do TJPR”. (fls. 5-6, e-doc. 1) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Limita-se a controvérsia à análise da idoneidade da fundamentação utilizada para elevação da pena-base dos pacientes, pela consideração negativa das consequências do crime de homicídio (art. 59 do Código Penal).



    9. No art. 492 do Código de Processo Penal, prescreve-se que o juiz sentenciante, em caso de condenação, deverá: a) fixar a pena-base; b) avaliar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates; c) impor os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo Júri; d) observar as demais disposições do art. 387 do Código de Processo Penal, que trata da sentença do procedimento comum; e) ordenar a prisão ou a manutenção do condenado na prisão, se presentes os requisitos da prisão preventiva; f) estabelecer os efeitos genéricos e específicos da condenação. 



    No caso dos autos, alega-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado de primeiro grau teria valorado negativamente, de forma equivocada, as consequências do crime de homicídio.



    Assevera a impetrante ser “a orfandade corolário natural do delito de homicídio e, portanto, não pode ser considerada para elevar a pena acima do mínimo legal na análise das circunstâncias judiciais”. (fl. 3, e-doc. 5)



    10. Na sentença condenatória, assentou o juiz presidente do Tribunal do Júri da comarca de Peabiru/PR, quanto às consequências concretas do crime de homicídio praticado contra a vítima Jhon Rafael Nunes:



    “(...) as consequências do crime foram desfavoráveis, permitindo a elevação da pena-base. Explico-me: a consequência do crime em tela não se restringiu à perda de uma vida, o que é elemento do tipo, mas trata-se de vítima de muito pouca idade, ou seja, 19 anos, bem como trouxe sérias e irreparáveis consequências aos familiares da vítima, eis que possuía dois filhos menores de idade, com 2 e 5 anos de idade, na época dos fatos, consoante se extrai da certidão de óbito de seq. 390.2”. (e-doc. 5) (grifos nossos)



    Ao apreciar a apelação defensiva, o Tribunal de Justiça do Paraná reduziu as penas impostas aos pacientes, afastando a valoração negativa das consequências do crime na pena-base. No voto condutor do acórdão, o Desembargador Antônio Loyola Vieira salientou que “a pouca idade da vítima e a orfandade são circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, não justificando, portanto, o aumento da reprimenda”. (e-doc. 3)



    11. Ao julgar o recurso especial apresentado pelo Ministério Público estadual, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, salientou:



    “A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 e seguintes do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto. 



    Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. 



    No caso, em que pese o Tribunal de origem entender que a orfandade dos filhos do ofendido é consequência ínsita ao tipo penal em comento, o STJ já assentou que "É válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos" (AgRg no AREsp n. 1.820.372/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/8/2021). 



    Com efeito, esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de a ocorrência do crime redundar na existência de filhos órfãos desborda os elementos inerentes ao tipo penal e justifica, idoneamente, o incremento da pena-base. 



    Portanto, as consequências do delito devem ser valoradas em desfavor dos réus, tal qual procedido pelo Juiz de primeiro grau. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para restabelecer as penas fixadas na sentença condenatória”. (fls. 49-52, e-doc. 3) (grifos nossos)



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo em recurso especial apresentado pela defesa. Assentou-se no acórdão que “o fato de a vítima deixar filhos menores órfãos extrapola consequências ínsitas ao crime de homicídio e justifica a valoração negativa desse vetor” (fls. 55-58, e-doc. 3).



    12. Diferente do afirmado pela impetrante, não se vislumbra ilegalidade na espécie, pois adotada fundamentação idônea no restabelecimento da pena imposta aos pacientes pelo juízo de primeiro grau, em razão da consideração negativa das consequências do crime de homicídio.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). 



    13. Pelo que se depreende da decisões questionadas, no convencimento motivado dos magistrados de primeiro grau e do Superior Tribunal de Justiça, firmado em provas constantes dos autos, consideraram-se graves as consequências do delito (orfandade de duas crianças de tenra idade) para elevação da pena-base dos pacientes.



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos que demonstrem o desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE MAJORADA: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 191.392-AgR, Segunda Turma, DJe. 6.11.2020)



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ARTS. 29 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Pena-base adequadamente estabelecida, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes às consequências e às circunstâncias do crime, ‘quer pelo relevante prejuízo experimentado pelas instituições bancárias vítimas do paciente, quer pelo fato de a fraude aplicada (clonagem de cartão de crédito) de fato colocar em xeque a eficiência e segurança do sistema bancário nacional, além de causar transtornos que transcendem as próprias instituições bancárias, envolvendo os titulares de cartões de crédito diretamente atingidos pelo golpe’. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 166.158-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ARTS. 29 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Pena-base adequadamente fixada com arrimo nas circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes às consequências, diante do prejuízo à Caixa Econômica Federal e demais instituições bancárias de R$ 37.321,85, e às circunstâncias do crime, pois embora seja empresário/comerciante, utiliza-se de equipamentos com dispositivo para clonagem de cartões, causando prejuízo a seus próprios clientes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 165.968-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017). 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora